Tribunal: TJDFT
Processo: 0754956-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 181731946, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0006937-32.2015.8.07.0001, proposta em face de VIVIANE BEATRIZ FEIJO MONTENEGRO (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 54721339), sustenta, em síntese, que, considerando que as últimas medidas constritivas realizadas contra a agravada foram datadas do ano de 2015, a agravante solicitou que o Juízo de Primeiro Grau reiterasse as medidas, visto que o próprio sistema informatizado sofreu incontáveis evoluções nos últimos anos, especialmente o sistema SISBAJUD. Argumenta que as medidas solicitadas são de caráter meramente satisfatório e nada abusivas, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-las, ainda mais quando considerado que as últimas medidas são datadas do ano de 2015 e que a executada nunca efetuou o pagamento devido à agravante. Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para que seja deferida a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias; busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; e busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. E, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 54721341). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para que seja deferida a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias; busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; e busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.